Tribunal: TJDFT
Processo: 0010650-70.2010.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E DEMAIS DOCUMENTOS. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCD E DEMAIS TRIBUTOS. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A matéria afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 1074), com determinação de suspensão dos processos pendentes, não se aplica a hipótese dos autos, por tratar do rito do arrolamento sumário. Preliminar de suspensão do feito rejeitada.

2. Quando a herança for de pequeno valor, ou seja, igual ou inferior a mil salários mínimos, o inventário proceder-se-á, obrigatoriamente, sob o rito do arrolamento comum (art. 664 do CPC).

3. Nos termos do art. 664, § 5o, do CPC, a expedição do formal de partilha e demais documentos deve ser precedida da quitação dos demais tributos relativos aos bens do espólio.

4. Preliminar de suspensão do feito rejeitada. Recurso conhecido em parte e provido.